Tribunal: TCU
Processo: 025.483/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria do Sr Luiz Francisco Guedes de Amorim (CPF XXX.440.071-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo redator e com fundamento no art. 34 e no art. 287 do RITCU c/c os arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Francisco Guedes de Amorim, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4487/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Luiz Francisco Guedes de Amorim; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO.